Tribunal: STF
Processo: HC 257544
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Clarismundo Romualdo Marques e Emidio Ferreira Campos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ. 



    2. Os agravantes foram condenados por infração ao art. 313-A do Código Penal, com penas substituídas por restritivas de direitos. O Tribunal de origem, em apelação, fixou o regime inicial aberto e deferiu gratuidade de justiça. 



    3. Recurso especial interposto alegando violação ao art. 59 do Código Penal, sob o argumento de fundamentação genérica na negativação das circunstâncias judiciais, foi inadmitido com base na Súmula 7 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou, de forma específica, que a análise do mérito do recurso especial não demanda reexame de provas, afastando a aplicação da Súmula 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão impugnada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou argumentos claros e detalhados que demonstrem a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ. 



    6. A mera alegação genérica de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas é insuficiente para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ. 



    7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem impede o conhecimento do agravo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "A impugnação da aplicação da Súmula 7 do STJ exige demonstração específica de que o exame de mérito do recurso especial não demanda reexame de provas". 



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CP, art. 59. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2018.



    (AREsp 2.470.775 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, a fixação da pena-base em patamar mínimo ou em fração mais benéfica.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração.



    Quanto ao ponto, ressalto que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de junho de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente